Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. ACTIO NATA. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação que pleiteia prestação de contas, indeferiu a petição inicial por não vislumbrar interesse de agir, ao fundamento que a pretensão de receber valores exigidos na movimentação financeira já estaria alcançada pela prescrição trienal.
2. A ação de prestação de contas se consubstancia em procedimento especial que se desenvolve em duas fases distintas. Em um primeiro momento se analisa o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, enquanto, em um segundo momento, o mérito das contas é aferido em relação à forma ou ao seu conteúdo.
3. O titular de conta corrente tem legitimidade e interesse para propor ação de prestação de contas em desfavor do banco ao qual se encontra vinculado, o que decorre da própria natureza do contrato da espécie, em que a Instituição Financeira exerce a gerência, efetivando lançamentos de crédito e débito. A via eleita também se mostra adequada, tendo o Superior Tribunal de Justiça consolidado o entendimento por meio da Súmula no 259, que: “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.”
4. A jurisprudência é pacífica quanto ser decenal o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de exigir contas.
5. Conforme a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional para eventual reparação civil deve ser contado do conhecimento da violação ou lesão ao direito autoral. E, in casu, ainda não se sabe se houve ou não violação ao direito patrimonial da parte autora, a qual poderá vir a se confirmar caso o julgamento da segunda fase da prestação de contas apure a existência de lançamento indevido na conta corrente da requerente.
6. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, com consequente julgamento antecipado do mérito, quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.